Tribunal: TJPA
Processo: 0020329-42.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020329-42.2014.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON JAQUES PINTO BELEM, MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRAO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0020329-42.2014.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JEFFERSON JAQUES PINTO BELÉM

APELANTE: MATHEUS ADREW MOREIRA SERRÃO

ADVOGADO: DR. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA OAB/PA 8.269

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, I, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DO APENAMENTO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a decisão recorrida e redimensionar a pena de ambos os apelantes,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0020329-42.2014.814.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: JEFFERSON JAQUES PINTO BELÉM

APELANTE: MATHEUS ADREW MOREIRA SERRÃO

ADVOGADO: DR. PAULO DE TARSO DE SOUZA PEREIRA OAB/PA 8.269

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JEFFERSON JAQUES PINTO BELÉM E
MATHEUS ADREW MOREIRA SERRÃO

contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a sanção descrita no Art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 243 (duzentos e quarenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 4432168 p. 2-5), que em 21/10/2014, por volta das 16h20, o ofendido Francisco de Jesus de Melo Dias estava em seu automóvel juntamente com alguns de seus funcionários, chegando em seu estabelecimento, quando foram abordados pelos Apelantes as quais, mediante grave ameaça por meio de arma de fogo, subtraíram a quantia de R$ 15.197,00 (quinze mil, cento e noventa e sete reais), além de 05 (cinco) aparelhos celulares seus e de seus empregados. Em seguida tentaram evadir-se levando o seu veículo, assim como uma motocicleta de outro indivíduo, mas foram impedidos pelos disparos realizados pelo mesmo contra eles.

Por volta de 18h30min, na Rua Barão de Igarapé-Miri em um sinal, a vítima Leão do Carmo Alvarez de Silva Castro Neto foi abordada pelos Recorrentes, tendo Matheus efetuado um disparo contra ele, contudo a arma não funcionou, ocasião em que este acertou uma coronhada no para-brisa do carro ordenando que lhe entregasse o veículo e, em seguida empreenderam fuga.

As duas vítimas solicitaram apoio policial, e após buscas nas proximidades encontraram os Apelantes na Avenida Perimetral com o carro de Leão do Carmo. Em revista, encontraram 01 (uma) arma da marca Taurus, calibre 38 na cueca de Matheus e a quantia de R$ 15.197,00 (quinze mil, cento e noventa e sete reais) nas vestes íntimas de Jefferson, além dos 05 (cinco) aparelhos celulares sobre o banco do veículo.

Por tais condutas, os Recorrentes foram denunciados como incursos no tipo previsto no Art. 157, §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 4432190 p. 1-7), contra a qual as defesas recorreram (ID nº. 4432194 p. 5) pugnando pelo redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu parcial provimento (ID nº. 4432195 p. 3-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo parcial provimento do apelo para que seja realizada nova dosimetria (ID nº. 4432196 p. 2-4).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base.

Pugnam as defesas pelo redimensionamento do apenamento, para que sejam reduzidas as penas-base aplicadas aos apelantes ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão assiste às mesmas.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, ante o reconhecimento de quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis para o Réu Jefferson Jaques Pinto Belém: culpabilidade, antecedentes, motivos e circunstâncias do crime e três para Matheus Andrew: culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, conforme seguem:

“JEFFERSON JAQUES PINTO BELÉM

Quanto à
culpabilidade do réu
, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma de fogo e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva;
o réu registra antecedentes criminais
; sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam; consequências extrapenais não foram graves, uma vez que a vítima

teve de volta o seu patrimônio roubado; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito. Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica da ré presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.

(...)

MATHEUS ANDREW MOREIRA SERRÃO.

Quanto à
culpabilidade do réu
, sua conduta é altamente reprovável, eis que percorreu todo o iter crimminis, apossando-se da res furtiva mediante uso de arma de fogo e na companhia de um comparsa, afastando-se do local com a res furtiva; o réu não registra antecedentes criminais; sobre a conduta social por não se ter maiores informações, presume-se boa; personalidade não analisada;
motivos
não lhe favorecem, pois pretendeu um ganho fácil com a prática delitiva;
circunstâncias do crime
não o recomendam, pois nada justifica a prática delitiva; consequências extrapenais não foram graves, uma vez que a vítima teve de volta ao patrimônio roubado; quanto ao comportamento da vítima não há provas de que tenha contribuído para a prática do delito.

Por fim, tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, verifica-se que a situação econômica da ré presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado.”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, valorou os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal negativamente, porém entendo que as fundamentações relativas à culpabilidade, motivos e circunstâncias do delito,
data máxima vênia
, devem ser revisadas.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Acerca da
culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) –
in casu,
observo que foi utilizado fundamento insuficiente e não concreto para exasperar o presente vetor. Desse modo e ante à ausência de elementos para manter a negativação,
passo a neutralizá-la
.

No que tange aos
motivos e circunstâncias do crime
, também foram assentados em argumento inidôneo, visto que próprio do tipo, assim passo a
valorá-los como neutro
.

Por fim, com relação à valoração negativa referente à existência de
antecedentes criminais do Réu Jefferson
entendo da mesma forma que merece reforma, uma vez que em consulta à sua certidão (ID nº 4432171 p. 29) esta revela constar tão somente o presente processo em andamento, motivo pelo qual o
valoro também como neutro.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores negativos, fixo a pena base de ambos os apelantes em
4 (quatro) anos
de reclusão
e pagamento de 30 (trinta)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, não incidem circunstâncias agravantes ou atenuantes a ser consideradas. Apesar de ter sido reconhecida e aplicada as atenuantes de confissão e menoridade para Matheus e a de confissão para Jefferson, deixo de aplicá-las em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Na
terceira fase
, inexistem causas de diminuição de apenamento, mas incidem causas especiais de aumento de sanção, previstas no § 2º, I e II do Art. 157, do CP, contudo, deixo de aplicar o segundo inciso referente ao concurso de agentes tendo em vista que o Juízo Singular apesar de a reconhecer em sua sentença, deixou de incluí-la por ocasião da realização da dosimetria, constando tão somente a referente ao emprego de arma e aumentado o apenamento na fração de 1/3 (um terço), motivo pelo qual, mantenho, em obediência ao princípio da
reformatio in pejus.

Desta feita, torno o apenamento definitivo em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa
, estes fixados no valor equivalente em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa requereu a mudança do regime inicial de cumprimento do apenamento, contudo, tendo a pena final ultrapassado o previsto no item C do §2º do art. 33 do CP, resta inviável modificá-lo para o aberto, razão pelo qual mantenho o semiaberto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena de ambos os apelantes, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/03/2023